Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-06.2019.8.26.0040
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento.
2-) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade,

Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento.
2-) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil – CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido caráter infringente.
4-) Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000610563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500332-06.2019.8.26.0040/50000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é
embargante BRUNO GERMANO JESUS DE PAIVA e é embargada a C. 11a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3267
Embargos de Declaração Criminal no 1500332-06.2019.8.26.0040/50000
Comarca: 2a Vara de Américo Brasiliense
Embargante: Bruno Germano Jesus de Paiva
Embargado: C. 11a Câmara de Direito Criminal
Ementa:
1-) Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento.
2-) Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal CPP,
e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC.
3-) Nenhuma das hipóteses, na realidade, incidem na espécie. Deseja-se, na
verdade, revisão daquilo que foi julgado, com nítido caráter infringente.
4-) Embargos conhecidos e rejeitados.
I - Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos, sobretudo para fins de
prequestionamento, contra V. Acórdão de fls. 206/213, dos autos principais, sob o
argumento de que padece de omissão e contradição, diante da inobservância do princípio
do “non bis in idem”, pois considerou a reincidência para acrescer a pena na segunda
fase da dosimetria e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
II - Fundamentação
Os embargos podem ser conhecidos, todavia, são desprovidos.
Em que pese os argumentos da combativa Defesa, não há omissão ou
contradição a serem reconhecidas, porque o v. Acórdão impugnado enfrentou todas as
teses relacionadas à dosimetria, inclusive no que tange à consideração da reincidência
para acrescer a pena na primeira fase e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei de
Drogas, não se entrevendo, portanto, a presença de quaisquer dos vícios relacionados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
art. 382, 619 e 620, do Código de Processo Penal, especialmente para o fim de
prequestionamento.
Demais disso, além de não ter sido arguida qualquer violação ao princípio
do “non bis in idem” nas razões do apelo de fls. 142/164, referida tese sequer vingaria,
porque o instituto da reincidência enseja consequências jurídico legais distintas.
“Não há falar em bis in idem em razão utilização da reincidência como
agravante genérica e para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo
instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando
efeitos diversos, conforme previsão legal específica.” (STJ - HC 290.663/SP Sexta
Turma - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - J. em 4.12.2014 - DJe
17.12.2014).
Lembre-se, ainda, que o julgador não é obrigado a refutar, um a um, todos
os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos por ele relacionados se
revelem bastantes, como no caso presente, para embasar sua decisão.
Por fim, oportuno ressaltar que os embargos de declaração não se prestam
para questionar solução adversa aos interesses do embargante ou supostamente contrária
à lei, à doutrina ou à jurisprudência, mas, sim, para aclarar pontos omissos, controversos
e obscuros existentes na essência da própria decisão, o que não se observa na hipótese
vertente.
Nesse sentido:
"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal
CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil CPC. "4.1.
Sem demonstração das hipóteses de cabimento, tal como no caso em tela (acresci), a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o
embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
anterior.
"4.2. "[...]" Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no
sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses
aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
21/10/2016)" (AgRg no AREsp 1354257/MS T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik - J. 19.9.2019 DJe 26.9.2019). Quanto ao cabimento dos embargos, cf.,
também, EDcl. No AgRg no REsp 1797895/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge
Mussi J. 27.8.2019 DJe 11.9.2019.
"(....) A mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não
viabiliza essa espécie recursa embargos de declaração - (completei)" (EDcl na APn
921/DF CE Corte Especial Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura J.
21.8.2019 DJe 26.8.2019).
"8. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O
fato de não serem dissecados os dispositivos que a parte quer ver reconhecidos traz como
consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para
declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.
"9. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões
irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. Portanto, o Tribunal
não fica obrigado a examinar todos os normativos (ainda mais leis que não servem ao
caso) que tratam de matéria semelhante, desde que decida sob fundamentos suficientes
para sustentar a manifestação jurisdicional, como ocorreu.
"10. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. É
entendimento também do STF, que vem afastando a necessidade de enfrentar os
dispositivos que para a parte constituem o fundamento de sua tese quando ficam
devidamente demonstradas as razões do convencimento, inclusive quando há divergência
no julgado.
"11. Pretende a parte embargante, em realidade, a modificação do julgado
proferido, com nítido conteúdo infringente. O que objetiva nada mais é do que fazer
prevalece tese que lhe seja mias favorável. Por esses motivos, conheço dos Embargos de
Declaração, mas lhe nego provimento" (EDcl no AgRg nos EDv nos EREsp
1332521/PR CE Corte Especial Relator Min. Herman Benjamin J. 21.8.2019
DJe 2.9.2019).
"1. O simples descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa
não enseja o cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes.
Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da
demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis.
Precedentes" (AgRg no REsp 1796307/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi
6.6.2019 DJe 12.6.2019).
"Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios"
(Edcl no AgRg no EAREsp 1019243/PR S3 Terceira Seção Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 22.5.2019 DJe 30.5.2019).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela rejeição dos embargos de declaração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator